Tribunal: TJDFT
Processo: 0717411-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CEGUEIRA MONOCULAR. LAUDO MÉDICO OFICIAL. DESNECESSIDADE. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DEFERIDO.
1. A isenção do imposto de renda prevista no art. 6o, inc. XIV, da Lei 7.713/1988, sob o enfoque da interpretação literal, compreende qualquer tipo de cegueira, seja binocular ou monocular. Precedentes de jurisprudência.
2. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que “é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.” (Enunciado de súmula n. 598).
3. Admite-se que o magistrado fundamente sua decisão com base em laudos médicos particulares ou quaisquer outros documentos idôneos para o seu convencimento, dado o princípio do livre convencimento motivado que rege o Direito Processual Civil.
4. Recurso conhecido e provido.